Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740639-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDOS: BEATRIZ PINHEIRO SALES, FABIO DE BARROS PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1.Elucidada a questão concernente aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2.O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3.Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, asseverando que o fato de o credor indicar índices de correção monetária e juros de mora a seu critério não faz com que tenha havido decisão acerca da taxa de juros a ser empregada. Defende que não há que se falar em preclusão, pois a matéria jamais foi decidia anteriormente nos autos, não se sujeitando à preclusão temporal, por ser matéria de ordem pública. Afirma que a taxa de juros a ser aplicada é a Selic, a partir da entrada em vigo no Código Civil, nos termos da tese fixada no recurso repetitivo ( Tema 176); b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, sob o argumento que somente pleiteava, com a interposição do agravo interno, o arbitramento da taxa de juros nunca antes definida nos autos, o que lhe é legítimo requerer, não sendo, portanto, uma medida protelatória, mostrando descabida a aplicação de multa. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, deve se compreender que a questão relativa ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo já fora resolvida, durante o itinerário procedimental, não sobejando possível o seu o revolvimento. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o pleito que aviara o agravante almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, não pode ser revolvido novamente nessa sede recursal, porquanto há muito restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado apurado pelos agravados, devendo ser ressaltado que, diversamente do que agitara o agravante em suas razões de agravo interno, a questão correspondente aos juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o crédito exequendo fora efetivamente resolvida, havendo o executado silenciado quanto a tal parametrização (ID 34253916). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ?” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colheria o recurso especial no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 1021, §4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser protelatório o recurso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023